Tribunal: STF
Processo: HC 249154
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Marcos Alves da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471/PR (doc. 23).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consta dos autos da Ação Penal n. 0005580-68.2019.8.16.0084 a condenação do paciente pela alegada incursão no tipo do 299, do Código Penal – Falsidade ideológica –, com 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, além de perda do cargo público (doc. 01), confirmada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O documento objeto da denúncia trata de uma declaração que o Próprio paciente digitou e foi juntada por terceiro a um processo judicial criminal, que sequer produziu efeitos naquele feito e não teve qualquer relação como o exercício do cargo.



    Ainda em primeiro grau de jurisdição, o paciente provocou a análise da viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (doc. 2).



    Assim, a primeira análise ministerial sobre o cabimento do ANPP ocorreu em contrarrazões aos Embargos de Declaração em face da Sentença condenatória, tendo sido justificado o indeferimento apenas pela ausência de confissão (doc. 03).



    O argumento ministerial foi acatado na r. sentença que julgou os embargos de declaração, conforme os trechos específicos abaixo decotados em sequência (doc. 04): [...].



    Em segunda instância, o Ministério Público e a 2ª Câmara Criminal do TJPR também avaliaram o descabimento do ANPP (docs. 05 e 06), mas arrimaram-se no argumento de habitualidade criminosa, havendo citado alegados três processos anteriores que haviam sido referidos para o indeferimento da suspensão condicional do processo em primeiro grau.



    Nesse sentido, confira-se o teor do trecho específico da manifestação ministerial e do acórdão, respectivamente: [...].



    Essa modificação casuística de fundamentação para a recusa ao oferecimento do ANPP, está, porém, em rigor, baseada análise equivocada da situação dos três processos referidos na folha de antecedentes penais do paciente.



    Verifica-se, ademais, que o feito jamais foi submetido ao Membro do Ministério Público oficiante para uma análise aprofundada acerca do cabimento do ANPP. Todas as manifestações, tanto em primeira quanto em segunda instâncias, ocorreram de forma incidental, em resposta a recursos interpostos pelo paciente. Por esse motivo, não se pode falar em preclusão, ficando evidente o prejuízo efetivo e o constrangimento ilegal decorrentes da análise superficial da folha de antecedentes do paciente, cujos efeitos ainda reverberam nos autos.



    Em verdade, o STJ, na esteira do equívoco cometido anteriormente, não observou que 2 (dois) dos processos referidos já haviam sido extintos, pela absolvição e pela extinção da punibilidade, em 2019 e 2014 (docs. 07 e 08), antes mesmo do oferecimento da denúncia (09/01/2020). E o derradeiro processo remetia a fato ocorrido há mais de 12 anos antes do oferecimento da denúncia. Não bastasse isso, ao final, também foi arquivado por extinção da punibilidade, em 01/03/2024 (doc. 09), sendo absolutamente imprestável para subsidiar fundamento de reincidência ou de habitualidade criminosa.



    Trata-se, portanto, de grave erro material de constatação das anotações de antecedentes do paciente e que, portanto, culminaram no indevido e injustificado indeferimento do pedido expresso de oferecimento do ANPP.



    Não a toa, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF emitiu a orientação nº 48, em outubro de 2023, acerca da necessidade de fundamentar a decisão de negativa de acordo de não persecução penal com base em habitualidade ou reiteração delitiva, “com informações mais detalhadas sobre os outros registros criminais existentes em desfavor do investigado, tais como: (a) a data e o resumo dos fatos; (b) o enquadramento jurídico; (c) se foram arquivados ou geraram ações penais; (d) os andamentos atualizados das eventuais ações penais; (e) se houve absolvição ou condenação; e (f) no caso de processo anterior com condenação, também é importante informar a pena aplicada, a data do trânsito em julgado e a data da extinção da punibilidade”.



    Inconformado com a situação, o paciente ainda interpôs RECURSO ESPECIAL (doc. 10), que foi seguido de AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL nº 2521471/PR (2023/0443807-6) (doc. 11), para a sua admissão, sob o fundamento, dentre outros, de nulidade do acórdão por ausência de análise de oferecimento (ou não) de acordo de não persecução penal, nos termos da Lei 13.964/19 e com base na reconhecida retroatividade da lei mais benéfica ao acusado e na linha de julgados específicos colacionados e análogos ao caso concreto, tendo em vista o efetivo preenchimento dos requisitos para tanto.



    O parecer Ministerial, nessa ocasião, foi pelo conhecimento do recurso e, a partir de fundamentação absolutamente genérica e servível a qualquer caso posto, opinou pelo indeferimento das teses de mérito (doc. 12): [...].



    Assim, o ARESP nº 2521471/PR, com pleito de nulidade da sentença pela ausência de observância ao benefício disposto na lei 13.364/19, foi monocraticamente desprovido pelo Eminente Ministro Ribeiro Dantas, sob o argumento de que o dispositivo federal relacionado ao ANPP não foi precisamente indicado (doc. 13): [...].



    Os Embargos de Declaração e Agravo Regimental no AREsp nº 2521471/PR que se seguiram, a seu turno, foram desprovidos (docs. 14 e 15) pela Colenda 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que perpetuou o constrangimento ilegal ao ora paciente, na medida em que deixou de ser apreciada e reconhecida a tese da indevida recusa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, com base no art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.364/19.



    Apesar dos recursos de integração opostos em face do Agravo Regimental, o julgamento permaneceu inalterado e, portanto, impera o constrangimento ilegal ao paciente, [...]. (doc. 1, pp. 2-7).  



    Ao final, requer:  



    a) Liminarmente, presente o periculum in mora inerente à espécie, a afetar o status libertatis do paciente, e o fumus boni iuris (já que a impetração se baseia em precedente pacificador sobre o alcance do ANPP), a concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, contra o acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ no AgRg no AREsp nº 2521471/PR, integrado pela decisão dos embargos declaratórios, para que seja determinado, de imediato, o sobrestamento da ação penal principal (ARE nº 1510283/PR, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal), até que seja julgado o mérito do presente Habeas Corpus:



    (i) No mérito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a PGR, seja concedido o Habeas Corpus e ordenada a remessa do processo de origem (Ação Penal n. 0005580-68.2019.8.16.0084 – ARE nº 1510283/PR, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal) ao Ministério Público para que tal órgão ofereça a proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP), diante do cumprimento de todos os requisitos legais autorizadores.



    (ii) Ainda, no mérito, subsidiariamente, postula seja concedido o writ para que seja ordenada a remessa do processo ao Ministério Público para que tal órgão verifique o cabimento do ANPP, a partir das premissas fixadas no HC n. 185.913/DF, julgado pelo Plenário do STF, desconsiderando-se a alegada habitualidade criminosa, que, a toda evidência, inexiste e deriva de erro material plenamente demonstrado no corpo do presente Habeas Corpus. (doc. 1, p. 16 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. COMANDO NORMATIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à alegada violação do art. 386, V, do Código de Processo Penal o referido dispositivo não tem comando normativo a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido. Aplicação do óbice previsto na súmula 284/STF. 2. O recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência pretoriana. Com efeito, no que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 23, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que em 26/11/2024 foi finalizado o julgamento virtual do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo 1.510.283/PR. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou-lhe provimento. Trata-se, justamente, do recurso que justifica a prevenção deste habeas corpus e ao qual a defesa pede o sobrestamento do seu julgamento. Este writ foi impetrado em 27/11/2024 (doc. 25). Nesse contexto, registro a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º do Código de Processo Civil, por analogia, e o art. 6º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator